Tribunal: TJSP
Processo: 2161457-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração da de alguma relevante comorbidade do paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração da de alguma relevante comorbidade do paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.